Tribunal: TCU
Processo: 009.065/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria da Sra. Flavia Skrobot Barbosa Grosso, que, na atividade, ocupou o cargo de Economista do quadro de pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato inicial de aposentadoria da Sra. Flavia Skrobot Barbosa Grosso, que, na atividade, ocupou o cargo de Economista do quadro de pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à Sra. Flavia Skrobot Barbosa Grosso e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada, livre das irregularidades apontadas, promova o cadastramento no sistema e-Pessoal, e submeta o aludido ato a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.